Tribunal: STF
Processo: HC 227144
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 785.010/RS), assim ementado (eDOC 13):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante, por entenderem que a apreensão em poder da ré de expressiva quantidade de droga, munições, carregadores, explosivos e automóveis objeto de furto - "um veiculo JEEP/RENEGADE 1.8, placas PKY4737; um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 0lkg; um automóvel Chevrolet/Agile 1.4MT LTZ, placas IVA8458; um saco de cocaína, pesando aproximadamente 321 gramas; 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 23 gramas; 03 pinos de cocaína, pesando em torno de 01 grama; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 600 gramas; 01 tijolo de crack. pesando em torno de 1.020 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 480 gramas; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 340 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 390 gramas; 703 pedras de crack, pesando 120 gramas; 0 I poção de maconha, pesando 50 gramas; 37 cartuchos calibre 12; 08 cartuchos de fuzil calibre 270 winchester; 04 cartuchos calibre 357: 02 cartuchos calibre .38 SPL; 04 cartuchos calibre .30 carbine; 01 cartucho calibre 36 gauge; 04 cartuchos calibre .380 AUTO; 03 cartuchos calibre .32 S&W; 32 cartuchos calibre 9mm; 19 cartuchos calibre .40 S&W; 02 bal anças de precisão; 02 cadernos de anotações; 02 aparelhos celulares; 01 algema cromada: 01 arma de choque; 07 carregadores de diversos calibres; 01 saco contendo pinos plásticos; 03 granadas, 01 rolo de papel filme; 02 placas de veículos e a quantia de RS 9.000,00 em espécie" (e-STJ, fl. 75), somado às demais provas produzidas nos autos, não deixam dúvidas de que ela se dedica a atividade delitiva habitualmente." Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, ao argumento de que a sua não incidência, no caso dos autos, em que estão preenchidos os requisitos para tanto, consiste em constrangimento ilegal.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor da decisão monocrática, proferida pelo Ministro-Relator do feito no STJ, que não conheceu da impetração, documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente